Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: LEONARDO ROJTENBERG, C. R., SARA BEILA SIMONOWITS ROJTENBERG REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO ROJTENBERG APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. APELANTE: C. R., LEONARDO ROJTENBERG, SARA BEILA SIMONOWITS ROJTENBERG REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO ROJTENBERG DESPACHO Considerando a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no ID 54468259, a ausência de assinatura das partes autoras no acordo extrajudicial de ID 53505455 e a ausência de outorga de poderes específicos para transigir nas procurações constantes no ID 47325311 impedem a homologação judicial do acordo juntado aos autos após a interposição do recurso. A fim de viabilizar a homologação judicial, intimem-se as partes para que juntem instrumento de acordo com a assinatura de todos os acordantes ou, alternativamente, que as partes LEONARDO ROJTENBERG, C. R., SARA BEILA SIMONOWITS ROJTENBERG juntem procuração atualizada concedendo expressamente poderes específicos para transigir ao advogado constituído e ratifiquem o instrumento particular de acordo constante no ID 53505455. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator